Tribunal: TJSP
Processo: 1501457-38.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Pleito Defensivo: Preliminar. Nulidade da ação da guarda municipal por ilegalidade. Inocorrência. Abordagem legitimada em fundada suspeita. Hipótese de flagrante – situação que não se caracteriza como exercício de polícia judiciária ou investigativa – legitimidade de qualquer do povo realizar a prisão em flagrante (CPP, art. 301). Atuação sem fim investigativo ou

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Pleito Defensivo: Preliminar. Nulidade da ação da guarda municipal por ilegalidade. Inocorrência. Abordagem legitimada em fundada suspeita. Hipótese de flagrante – situação que não se caracteriza como exercício de polícia judiciária ou investigativa – legitimidade de qualquer do povo realizar a prisão em flagrante (CPP, art. 301). Atuação sem fim investigativo ou invasivo. Guardas Civis Municipais que integram o Sistema de Segurança Pública. Atuação pautada na legalidade. Prova lícita. Preliminar Rejeitada.
Mérito: pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Circunstâncias que sinalizavam a mercancia ilícita. Condição de usuário que, por si só, não afasta a traficância. Condenação mantida.
Dosimetria. Não aplicação do privilégio do §4°, do art. 33, da Lei 11.343/06. Nítida dedicação a atividades criminosas de forma habitual. Réu que não exercia atividade laboral regular lícita. Regime fechado mantido. Recurso desprovido.